Tribunal: TJMT
Processo: 1016997-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Jeferson Alves de Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara de Criminal Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como coator.
Informa o impetrante que: (Id. 54055484)
“1. O paciente fora denunciado pelo parquet em 08 de janeiro de 2015, pelos crimes dos artigos 306 e 309 todos do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Consta nos autos que no dia 25 de outubro de 2014, por volta das 16h30m, na cidade de Jaciara, o paciente dirigia o veículo FIAT UNO, PLACA BVU-7601, em via pública, sem a devida permissão para dirigir e em visível estado de embriaguez gerando perigo de dano.
3. A denúncia do parquet fora recebida em 12 de janeiro de 2015 (Ref.4), com expedição de citação em 04/02/2015, (Ref.6) cuja defesa prévia fora juntada pela defensoria em 20/02/2015 (Ref.13) e posteriormente designado audiência de instrução para 23/06/2015 (Ref.16), o qual não realizou-se (Ref.23), redesignando para 13/08/2015.
4. Contudo, o mandado retornou sem a intimação do paciente da data aprazada para audiência (Ref.31 e 32) o qual a certidão constou a que o paciente não fora localizado na residência, esse fato ocorreu em junho de 2015.
5. Todavia em audiência realizada no dia 13/08/2015, o juiz chamou o feito a ordem, uma vez que não tinha nos autos a citação do paciente (Ref. 45) e oportunamente o juízo determinou vistas a parquet em caso de o réu não ter sido encontrado.
6. Desta feita, fora juntado mandado de citação (ref.48) em 17/08/2015, ou seja, após 06 (seis) meses da expedição da citação, bem como oportunamente o paciente informou possuir advogado DR.ROGERIO com escritório em Cuiabá, frisando que a defensoria já tinha apresentado a defesa previa.
7. Vale frisar que nos autos (Ref.49) fora certificado os erros ocorridos no processo, bem como houve nova intimação em 15/09/2015, para o paciente apresentar defesa previa e informar o nome do seu defensor (Ref. 49 e 50).
8. Dessa forma, fora expedido a intimação do paciente (Ref.51) o qual não foi intimado conforme certidão do oficial de justiça juntado nos autos em 01/10/2015 (Ref.54) fazendo consta ainda que o paciente estava em lugar incerto e não sabido.
9. Ademais, em 11/02/2016, fora certificado o decurso do prazo para o paciente para declinar o nome completo do seu defensor, bem como os autos foram encaminhados ao gabinete para despacho (Ref.56).
10. Oportunamente o juízo nomeou a defensoria para patrocinar a defesa do paciente, o qual ainda determinou que fosse intimado pessoalmente o paciente da nomeação (Ref.58).
11. Ocorre que não consta nos autos essa intimação e muito menos a expedição, contudo imediatamente os autos fora enviado a defensoria que apresentou a defesa prévia (REf.60/62).
12. Nesta esteira, o juízo em 26/02/2016, despachou, designando audiência de instrução para 17 de junho de 2016, frisando que após 10 dias do juízo determinar intimação do paciente quanto a nomeação e sem que houvesse a referida intimação conforme tópico 11.
13. Convém consignar que consta a expedição de mandado de intimação da audiência expedida em 19/04/2016, o qual não fora intimado o paciente conforme certidão juntado nos autos (Ref.86/88) ressaltando que mandado de intimação que fora determinado pelo juízo para informa a nomeação nunca houve.
14. Pois bem, o juízo realizou a audiência de instrução em 17/06/2016, na oportunidade DECRETOU A REVELIA do paciente e encerrando a instrução, abrindo vista para os memoriais finais (REf.94).
15. Derradeiramente após apresentação dos memoriais, sobreveio a condenação em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO em 31/08/2016 (Ref.104), da qual o paciente não fora intimado pessoalmente e muito menos por edital, o qual deveria ter sido feito, o qual fora gerado o guia executivo de pena Código 84654 constando a pena de 11 meses, bem como possui nos autos, inúmeros ofícios de extinção de punibilidade do paciente.
16. Por fim, fora peticionado no juízo chamando o feito a ordem explicitando os fatos constantes nos autos, todavia fora indeferido o chamamento do feito a ordem, e ainda atribui ao paciente a culpa pelos erros de nulidade.”
Explicita, portanto, que há nulidade na apresentação da defesa prévia pela Defensoria Pública; Nulidade por falta de intimação por edital do paciente para constituir advogado e pela falta de intimação pata informar a nomeação da Defensoria Pública; Nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios para localizar o réu; Nulidade por falta de intimação pessoal e por edital do paciente da sentença.
Expõe que sobreveio prejuízos dos efeitos da condenação, tendo em vista que foi distribuído o executivo de pena no n° 4525-56.2016.811.0010, cuja a pena é oriunda de processo nulo, ferindo o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, sendo necessário o cancelamento da guia de execução penal, dando baixa no SEEU.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para determinar a nulidade do processo com base no art. 564, inc. IV, do CPP, anulando os atos desde a intimação do paciente para constituir advogado para que possa apresentar a resposta a acusação ou subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito de execução da pena até o julgamento do mérito do presente writ, suspendendo os efeitos da condenação. (Id. 54055484)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 54694987). Informações juntadas (Id. 55062986 até 55062990). A autoridade coatora prestou informações complementares (Id. 55287987).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Alves de Oliveira, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara de Criminal Comarca de Jaciara/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
O impetrante alega que os autos possuem várias nulidades, entre elas a nulidade da apresentação da defesa prévia pela Defensoria Pública, nulidade por falta de intimação por edital do paciente para constituir advogado e pela falta de intimação para informar a nomeação da Defensoria Pública.
Pois bem, compulsando os autos, nota-se que foi determinado a citação do réu em 12/01/2015, e após a Defensoria Pública apresentou a defesa prévia em 20/02/2015, consequentemente, depois foi marcado a audiência de instrução para 22/06/2015, e após redesignada para 13/08/2015, todavia durante a audiência foi verificado que a certidão de citação juntada pertencia a outro processo.
Por conseguinte, foi constatado o cumprimento do mandado de citação em 12/02/2015, onde o beneficiário informou que possuía advogado constituído, entretanto deixou de informar o nome completo, assim foi determinado sua intimação, para comunicar os dados necessários.
Logo, o réu não foi encontrado, pois mudou de endereço sem comunicar ao juízo, e diante dessas informações, foi nomeado Defensor Público para atuar na defesa do paciente, ao qual ratificou a defesa prévia anteriormente feita (Id. 54055486).
Cabe ressaltar, que na resposta à acusação apresentada em 20/02/2015 (Id. 54055486), a defesa informou que o beneficiário compareceu na Defensoria Pública em 18/02/2015, ou seja, após ter sido citado, e alegou que não tinha condições financeiras para constituir advogado.
Assim não restou evidenciado de plano a ocorrência das referidas nulidades
No mais, concernente a nulidade da audiência de instrução e julgamento, na qual não foram esgotados todos os meios para localizar o réu, observa-se dos autos que o oficial de justiça tentou intimá-lo no local informado pelo paciente como sendo seu endereço fixo, ao qual não foi encontrado, pois como já citado, o mesmo mudou de endereço e não informou o Juízo, destacando que é competência do réu manter seu endereço atualizado nos autos, com espeque no art. 367 do Código de Processo Penal.
Por fim, quanto a nulidade por falta de intimação do paciente da sentença, tanto pessoalmente quanto por edital, o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu na hipótese de sentença condenatória.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em 31 de agosto de 2016 (Id. 54055488). A autoridade coatora, em informações prestadas (Id. 55062989), informou que: “O Ministério Público e Defensoria Pública tomaram ciência da sentença proferida nos autos, sem interposição de recurso. ”, não relatando se houve intimação pessoal ou por edital do réu.
Logo, o que se tem entendido é a obrigação de realizar a intimação do defensor público, dativo ou constituído, e do réu pessoalmente, da sentença condenatória, e encontrando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, sua intimação deve ser realizada por edital, para fins de recurso.
Destarte, como não restou claro nas informações se o paciente foi intimado pessoalmente ou por edital, concedo a liminar, para que suspenda os efeitos da execução penal, e em momento oportuno e após as informações complementares e parecer do Ministério Público seja analisado o mérito da impetração, assim determino que o magistrado coator preste informações complementares, esclarecendo:
1) Se o réu foi intimado pessoalmente;
2) Se o réu foi intimado por edital;
3) Caso houver sido intimado por qualquer meio, que comprove através de certidão do ato de comunicação;
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
Comunicações e providências.